Tribunal: TJDFT
Processo: 0003263-27.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DE QUEM DETINHA A POSSE DO IMÓVEL.
1. O entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é de que o adquirente apenas será obrigado ao pagamento dos débitos condominiais posteriores à entrega das chaves. No período anterior, as despesas caberiam àquele que detinha a posse do bem.
2. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS. PROVIDO O DE JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A.